Tribunal: TJDFT
Processo: 0754981-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754981-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAYOUT PROPAGANDA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O presente recurso não foi admitido, nos termos fundamentados na decisão de ID 54726077, proferida pelo Desembargador Plantonista. Sendo assim, cumpra-se parte final da aludida decisão. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora